Tribunal: TJBA
Processo: 0301057-31.2015.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0301057-31.2015.8.05.0004 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: TORREFACAO DE CAFE GUTE GUTE LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a recurso de apelação, extinguindo a execução fiscal em virtude do baixo valor executado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é aplicável ao caso concreto o precedente do STF (Tema 1.184) que legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor. III. Razões de decidir 3. O STF, no Tema 1.184 de Repercussão Geral, estabeleceu ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, com base no princípio da eficiência administrativa, orientação aplicada pelo Conselho Nacional de Justiça na Resolução nº 547/2024. 4. Ainda que exista legislação local prevendo outro valor mínimo, prevalece a uniformização do CNJ para assegurar critério objetivo e eficiente. 5. A adoção de meios alternativos para execução da dívida deve ser requerida pelo próprio ente credor através do pleito de suspensão do procedimento judicial, na esteira do entendimento do STF. 6. A ausência de pedido de suspensão no prazo concedido permite concluir que a situação se enquadra perfeitamente à tese firmada pela Suprema Corte e aos parâmetros regulamentados pelo Conselho Nacional de Justiça. IV. Dispositivo 7. Recurso não provido. ________________ Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; CNJ, Resolução nº 547/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0301057-31.2015.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada TORREFACAO DE CAFE GUTE GUTE LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .